Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO COLACIONADOS À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com apoio no art. 485, I, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.